Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-31.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708077-31.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: KASSIA DA SILVA ANGELO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCARD S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Declaratória c/c indenizatória ajuizada por KASSIA DA SILVA ANGELO, julgou procedentes os pedidos iniciais. Consoante disposto no artigo 10 do Novo Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi publicada no DJE em 18/02/2020, tendo como prazo final para interposição do apelo a data de 13/03/2020. Visto que a Apelação foi interposta apenas em 17/03/2020, intime-se o Banco apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2020 14:23:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador